Tribunal: TCU
Processo: 029.934/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de revisão interposto contra deliberação que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito, em razão da impugnação de despesas dos recursos repassados à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola  PDDE (exercício 2006) e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar  Pnate (exercício 2008).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Cesar Augusto Goncalves contra o Acórdão 1269/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou recurso de revisão interposto contra o Acórdão 2709/2017-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Marcos Bemquerer Costa). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 34, § 2o, da Lei 8.443/1992 e 287, § 3o, do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência ao embargante e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.